Tribunal: TJSP
Processo: 1004816-40.2016.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do INSS – Termo inicial – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Acidentária – Embargos de declaração da autora – Erro material – Data do termo inicial do benefício – Correção necessária

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do INSS – Termo inicial – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Acidentária – Embargos de declaração da autora – Erro material – Data do termo inicial do benefício – Correção necessária – Embargos acolhidos.

Rejeito os embargos de declaração do INSS e acolho os da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004816-40.2016.8.26.0586/50000, da Comarca de São Roque, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
HELEN CRISTINA CAMPOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos de declaração do INSS e acolheram os da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004816-40.2016.8.26.0586/50000 -Voto no 25.668
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004816-40.2016
EMBARGANTES:
INSS e Helen Cristina Campos Ferreira
EMBARGADOS:
os mesmos
COMARCA:
São Roque 2a Vara Cível
VOTO No 25.668
Acidentária
Embargos de declaração do INSS

Termo inicial
Embargos rejeitados. Não se
ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art.
1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão
que contenha argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada.
Acidentária Embargos de declaração da autora
Erro material
Data do termo inicial do benefício
Correção necessária Embargos acolhidos.
Rejeito os embargos de declaração do INSS e
acolho os da autora.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração de ambas as
partes contra o v. acórdão de fls. 231/236, que deu parcial
provimento ao recurso oficial, para manter a procedência do pedido
de reparação acidentária, com termo inicial do auxílio-acidente no
dia seguinte ao da alta médica.
O INSS suscita vício no julgado em relação
ao critério escolhido para fixação do termo inicial, pois o benefício
deve ser concedido a partir da data da juntada do laudo pericial aos
autos, momento em que reconhecido o nexo causal e o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004816-40.2016.8.26.0586/50000 -Voto no 25.668
3
incapacidade que acomete o obreiro. Menciona, por fim, o Tema no
862/STJ, requerendo a suspensão do feito até a definição da
questão pelo mencionado Tribunal Superior (fls. 01/03).
A autora, por sua vez, aponta erro material
no acórdão, quanto à data do termo inicial do benefício (23.05.2015,
e não 23.05.2016, como constou no julgado) (fl. 01.03).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Analiso primeiro o recurso do INSS. E, nesse
aspecto, razão não lhe assiste.
Em verdade, busca este a reapreciação de
matérias já julgadas, tendo por base os mesmos elementos
constantes dos autos, finalidade à qual não se prestam os embargos
de declaração.
Isto porque o v. acórdão embargado é claro
(fl. 234) ao fixar o termo inicial do auxílio-acidente a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, por se tratar de acidente
típico com resultado de amputação parcial (3o e 4o quirodáctilos da
mão esquerda).
De fato, foi a consequência do infortúnio que
permitiu ao julgado definir a alta médica administrativa como marco
inicial para o recebimento do benefício, pois, desde aquela data, o
trauma sofrido pela obreira conferiu-lhe sequelas permanentes e
parcialmente incapacitantes.
No mais, este Desembargador não ignora
que, em 02.08.2019, o C. Superior Tribunal de Justiça afetou os
Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos
recursos repetitivos para “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos
arts. 23 e 86, § 2o, da Lei no 8.213/91”, determinando a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004816-40.2016.8.26.0586/50000 -Voto no 25.668
4
nacional de todos os processos que tratem da matéria Tema no
862.
Entretanto, por ora, sem definição sobre a
questão,
prevalece
o
posicionamento
adotado
pela
Turma
Julgadora, com possibilidade de adequação ou retratação, a
partir da orientação final da Corte Superior.
Eventual suspensão poderá ser determinada
em sede de recursos dirigidos ao C. STJ.
Destarte, nada há, verdadeiramente, a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos
vícios a que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
Passo aos embargos da autora, que
merecem acolhimento para reconhecer o erro material quanto à
data indicada como termo inicial do auxílio-acidente.
Com efeito, o v. acórdão assim estabeleceu
(fl. 234):
Tratando-se de sequelas de amputação, o termo
inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da alta médica, no caso, em
23.05.2016 (fl. 86).
Contudo, diversamente do apontado, a
cessação do auxílio-doença a que se refere o parágrafo acima
ocorreu em 22.05.2015, consoante documento emitido pelo próprio
INSS (fl. 86).
Nesse contexto, a data correta a ser fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004816-40.2016.8.26.0586/50000 -Voto no 25.668
5
como termo inicial do benefício é 23.05.2015, dia seguinte à alta
administrativa.
Assim sendo, confirmado o erro material,
acolho os embargos da obreira, para corrigir parte do v. acórdão,
nos seguintes termos:
“Tratando-se de sequelas de amputação, o termo
inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da alta médica, no caso, em
23.05.2015 (fl. 86).”
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração do INSS e ACOLHO os da autora, para
fixar como data de início do benefício o dia 23.05.2015, nos termos
supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR